Tribunal: STJ
Processo: 0332390-92.2020.3.00.0000
Classe: RECLAMAçãO
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl na RECLAMAÇÃO No 41229 - DF (2020
/0332390-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: VANESSA DE ALMEIDA ALVARES DA SILVA
ADVOGADOS
: MARCO ANTONIO DE ALMEIDA ALVARES DA SILVA -
DF031209
DENISE DE ALMEIDA ANDRADE - DF036229
EMBARGADO
: BANCORBRÁS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A
ADVOGADO
: CARLOS LUIZ KUTIANSKI - DF006850
RECLAMADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS
TERRITORIOS
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO EM INCIDENTE DE LIQUIDAÇÃO DE DECISÃO
PROFERIDA EM RECLAMAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MERO
INCONFORMISMO. APLICAÇÃO DE MULTA.
1. Não há que se falar em omissão quando o acórdão deixa de acolher as
teses suscitadas pela embargante, mas mero inconformismo da parte
recorrente com o resultado do julgamento.
2. Embargos de Declaração rejeitados, com a aplicação da multa prevista
no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, fixada em 2% (dois por
cento) sobre o valor atualizado da causa.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos
14/05/2025
20/05/2025
de declaração, com aplicação de multa, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto
Martins, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Daniela Teixeira
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Marco Buzzi
Brasília,
.
26 de maio de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA47608129 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/05/2025 15:59:13
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2025. Código de Controle do Documento: fee9ed22-57bf-4d6c-ae46-2f8796f3d97d

EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl na RECLAMAÇÃO No 41229 - DF (2020
/0332390-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: VANESSA DE ALMEIDA ALVARES DA SILVA
ADVOGADOS
: MARCO ANTONIO DE ALMEIDA ALVARES DA SILVA -
DF031209
DENISE DE ALMEIDA ANDRADE - DF036229
EMBARGADO
: BANCORBRÁS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A
ADVOGADO
: CARLOS LUIZ KUTIANSKI - DF006850
RECLAMADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS
TERRITORIOS
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO EM INCIDENTE DE LIQUIDAÇÃO DE DECISÃO
PROFERIDA EM RECLAMAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MERO
INCONFORMISMO. APLICAÇÃO DE MULTA.
1. Não há que se falar em omissão quando o acórdão deixa de acolher as
teses suscitadas pela embargante, mas mero inconformismo da parte
recorrente com o resultado do julgamento.
2. Embargos de Declaração rejeitados, com a aplicação da multa prevista
no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, fixada em 2% (dois por
cento) sobre o valor atualizado da causa.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração contra acórdão assim ementado:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM INCIDENTE DE
LIQUIDAÇÃO DE DECISÃO PROFERIDA EM RECLAMAÇÃO. OMISSÃO E
ERRO DE PREMISSA FÁTICA. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO.
ADVERTÊNCIA DE MULTA.
1. Não há que se falar em omissão ou erro de premissa fática quando o
acórdão deixa de acolher as teses suscitadas pela embargante, mas mero
inconformismo da parte recorrente com o resultado do julgamento.
2. Embargos de Declaração rejeitados, com a advertência de que, havendo
reiteração de embargos protelatórios, a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do
Código de Processo Civil de 2015 será aplicada."

A embargante afirma:

Primo óculi, de fácil verificação que entre o relatório dispensado
pelo eminente Relator, existem questões deduzidas pela embargante,
suficientes a infirmar o julgado, cuja falta de fundamentação resta
configurada em face do desatendimento ao art. 489, § 1o, incisos IV e VI, do
CPC, em especial, diante do Precedente apontado - AgInt nos E Dcl na Rcl n.
41.569/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção,
julgado em
, D Je de
(e-STJ Fl.1879).
9/2/2022
15/2/2022
(...)
Documento eletrônico VDA47362713 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 13/05/2025 14:42:14
Código de Controle do Documento: d79b4d7b-10bf-4489-b985-43d66338fb7e

De igual forma, embora instado sobre a obrigatoriedade de
fundamentação das decisões judiciais, o r. acórdão integrativo deixou de se
pronunciar quanto ao Tema no. 339, do STF, que cuida da decisão que
transcreve os fundamentos da decisão recorrida, como ocorre no caso dos
autos, sem enfrentar pormenorizadamente as questões suscitadas nos
embargos declaratórios, para advertir que a novos embargos apresentados
pela parte poderá incidir em aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o,
do Código de Processo Civil de 2015 será aplicada.
Por fim, conforme consta do relatório da r. Decisão embargada,
trata os autos de discussão relativa a honorários sucumbenciais promovida
pela parte recorrente em favor de seu causídico, razão pela qual ao promover
o julgamento do recurso, data máxima vênia, deixou o r. acórdão de se
pronunciar quanto ao Tema 1.242/STJ (art. 493, do CPC), afetada ao rito
dos recursos repetitivos, no julgamento do R Esp No 2.035.052 – SP,
suspendendo a tramitação de todos os Recursos Especiais e Agravos em
Recurso Especial no STJ e em segunda instância que tratem exclusivamente
de honorários (art. 1.037, II, do CPC ).

Contrarrazões às fls. 1917-1921.
É o relatório.

VOTO
O acórdão embargado não padece dos vícios ensejadores dos declaratórios
enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015: obscuridade,
contradição, omissão ou erro material.
No caso, a parte embargante, mais uma vez, deixa de apontar efetiva
omissão no julgado. Conforme assinalado, o acórdão de fls. 1856-1862 é claro ao
afirmar que, de acordo com o título executivo judicial, o valor dos honorários
sucumbenciais seria de 10%
, nos termos do art. 85, § 2o, do
sobre o valor da causa
CPC/2015; e que a embargante não se insurgiu, oportunamente, contra esse
capítulo do
.
decisum
Quanto à afetação do Tema 1.242/STJ e o pedido de sobrestamento do
feito, invocado somente nos segundos embargos de declaração, há manifesta
contradição na pretensão, na medida em que a execução foi proposta pela própria
embargante.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento
pacífico no sentido de ser cabível a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC quando
presente o intuito manifestamente procrastinatório na oposição de declaratórios.
No caso, afigura-se patente o intuito protelatório da presente irresignação,
que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou
corrigir algum erro material, mas, sim, procrastinar o desfecho da demanda, tendo
em vista que no recurso anterior (os primeiros embargos de declaração) a conduta do
embargante já revelava a intenção procrastinatória, tanto que foi advertida.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração com a aplicação da multa
prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, fixada em 2% (dois por
cento) sobre o valor atualizado da causa.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47362713 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 13/05/2025 14:42:14
Código de Controle do Documento: d79b4d7b-10bf-4489-b985-43d66338fb7e

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO

EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl na
Número Registro: 2020/0332390-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Rcl 41.229 / DF
Números Origem: 07223423120198070000 07311623620198070001 07359176520208070001
7223423120198070000 7311623620198070001 7359176520208070001
Sessão Virtual de 14/05/2025 a 20/05/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DA SEGUNDA SEÇÃO
Relator EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI
Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
RECLAMANTE
: VANESSA DE ALMEIDA ALVARES DA SILVA
ADVOGADO
: MARCO ANTONIO DE ALMEIDA ALVARES DA SILVA - DF031209
ADVOGADA
: DENISE DE ALMEIDA ANDRADE - DF036229
RECLAMADO
: TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
DOS
TERRITORIOS
INTERES.
: BANCORBRÁS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A
ADVOGADO
: CARLOS LUIZ KUTIANSKI - DF006850
ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Obrigações - Espécies de Contratos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: VANESSA DE ALMEIDA ALVARES DA SILVA
ADVOGADO
: MARCO ANTONIO DE ALMEIDA ALVARES DA SILVA - DF031209
ADVOGADA
: DENISE DE ALMEIDA ANDRADE - DF036229
EMBARGADO
: BANCORBRÁS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A
ADVOGADO
: CARLOS LUIZ KUTIANSKI - DF006850
RECLAMADO
: TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
DOS
TERRITORIOS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEGUNDA SEÇÃO, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão virtual com término nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
14/05/2025 a 20/05/2025, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração,
com aplicação de multa, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Daniela Teixeira votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Marco Buzzi

C542542449911188155470@
2020/0332390-0 - Rcl 41229 Petição : 2025/0026874-9 (EDcl)
Documento eletrônico VDA47605063 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DIMAS DIAS PINTO, SEGUNDA SEÇÃO Assinado em: 21/05/2025 14:48:51
Código de Controle do Documento: AB4CE580-3AB1-4C5C-8940-500E16904907